Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721857-31.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE AUGUSTA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DANIELLA MATIAS DIAS 00954687140 DESPACHO À agravante, quanto à certidão id 15861590. Após, cls. I. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR